Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.
2. Hipótese em que deve ser corrigido o erro material constante da parte dispositiva do voto condutor do acórdão para o fim de definir caber ao réu/apelado, vencido na demanda, o pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.